Tribunal: TJPA
Processo: 0010676-22.2016.8.14.0053
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO ? DAS PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INFRIGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 210, DO CPP ? REJEITADA ? PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ? REJEITADA ? DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO ? DEVIDAMENTE COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO PERÍODO NOTURNO ? IMPROVIDO ? COMPROVADO A OCORRÊNCIA DA MAJORANTE ? LOCALIDADE INTERIORANA ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? PARCIALMENTE PROVIDO ? TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DE MULTA DO APELANTE ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DAS PRELIMINARES1.1 ? PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INFRIGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 210, DO CPP: Não merece prosperar a alegação, haja vista que a suposta nulidade ocorrera a quando do Inquérito Policial, sendo que em Juízo, fora obedecida a disposição do art. 210, do CPP, tendo as testemunhas sido ouvidas separadamente e sob o manto do contraditório e da ampla defesa, logo, de forma alguma restou caracterizado qualquer prejuízo à defesa do apelante capaz de anular a instrução.Destarte, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP), REJEITA-SE A PRELIMINAR.1.2 ? PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: De igual modo, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do recorrente, pois, em que pese a defensora dativa tenha restado ausente na audiência de instrução e julgamento, na mesma oportunidade o Juízo a quo nomeou novo defensor dativo (fl. 35), o qual inclusive subscreve o presente recurso de apelação, logo, aquele Juízo garantiu ao recorrente a sua ampla defesa.Nessa esteira de raciocínio, de igual modo, não havendo prejuízo à defesa do recorrente, não há o que se falar em nulidade, pelo que, REJEITA-SE A PRELIMINAR.1.3 ? DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: É improcedente o pleito do recorrente, haja vista a jurisprudência pátria ser assente no sentido de que o pleito pelo arbitramento dos honorários advocatícios deve ser direcionado ao Juízo de origem.Insta salientar que esta 3ª Turma de Direito Penal, já decidiu à unanimidade de votos no mesmo sentido, vide os Acórdãos n.º 193.367 e n.º 198.192. Destacando-se ainda que, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a atuação de defensor dativo no presente processo (fls. 15 e 35), não consta na sentença vergastada qualquer condenação do Estado ao pagamento de honorários aos defensores dativos nomeados nos autos.Nessa esteira de raciocínio, entende-se que tal matéria deveria ter sido atacada por meio de recurso após a prolação da sentença, para que fosse sanada tal omissão pelo Juízo, destarte, condenar o Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa em sede de apelação, configuraria cristalina supressão de instância, pelo que, REJEITA-SE A PRELIMINAR.2 ? MÉRITO 2.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: São improcedentes os pleitos absolutório e desclassificatório. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 23 ? Autos Apensos, bem como pelo Auto de Entrega de fl. 24.Já a autoria do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima na fase inquisitiva, de que por volta das 20:30h estava recolhido em sua casa, quando escutou o barulho do portão, e ao averiguar o que estava ocorrendo, percebeu o recorrente se evadindo de sua casa com a sua motocicleta, não conseguindo impedir a fuga do apelante. Todavia em seguida seguiu o caminho percorrido pelo réu e percebeu o local onde este havia escondido a motocicleta furtada, pelo que acionou a polícia militar. Os policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante do recorrente, em Juízo ratificaram a versão da vítima, afirmando que foram acionados via telefone interativo, e foram até o local apontado pela vítima, e encontraram a motocicleta, e levaram cerca de vinte minutos para encontrar o recorrente, tendo a vítima o reconhecido como o autor do furto.Não há o que se falar em crime tentado, quando no presente caso restou devidamente comprovada a inversão da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo.Insta salientar que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, ainda que neste caso tenha sido prestada apenas em fase policial, máxime em razão de estar alinhada às demais provas dos autos, bem como em razão de a versão da vítima ter sido corroborada pelas narrativa das testemunhas de acusação em Juízo.2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO PERÍODO NOTURNO: Não há o que se falar em afastamento da majorante relativa ao repouso noturno, pois nos autos restou devidamente comprovado que o delito ocorrera pela parte da noite, por volta das 20:30h, momento de menor vigilância sobre o bem, máxime por se tratar de localidade interiorana (São Felix do Xingú), onde, via de regra as pessoas se recolhem para suas casas cedo da noite, como no presente caso, em que a vítima já havia se recolhido em sua casa, quando escutou o barulho do portão se abrindo, e então percebeu o recorrente levando sua motocicleta, inclusive não conseguiu impedir o recorrente de levar seu bem, restando perfeitamente configurada a majorante, estando a presente hipótese amparada pela jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.Por fim, destaca-se que esta 3ª Turma de Direito Penal, já decidiu à unanimidade de votos no mesmo sentido, conforme se verifica no Acórdão nº. 195.692.2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida negativa a valoração do vetor conduta social, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, com o fito de prevenção e repreensão do delito.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena em razão de ser o crime praticado em repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), motivo pelo qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (meses) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 02 (dois) anos e 08 (meses) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, destarte, mantendo-se incólume a pena definitiva de reclusão fixada pelo Juízo de origem, todavia reduzindo-se a pena de multa, haja vista esta acompanhar todo o processo dosimétrico, tendo o Juízo se equivocado ao proceder o cálculo, fixando-a por fim em 40 (quarenta) dias-multa, quando em verdade a pena final de multa é a de 13 (treze) dias-multa, conforme a análise supra.Mantém o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, qual seja, o semiaberto, haja vista o Juízo de origem o ter fixado com base no art. 33, §3º, do CPB, considerando-se a valoração negativa do vetor conduta social, ante a recalcitrância delitiva do recorrente em crimes contra o patrimônio na sociedade em que vive, já sendo conhecido pela polícia militar.3 ? RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir a pena de multa do apelante, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir a pena de multa do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010676-22.2016.8.14.0053
APELANTE:
MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - DAS PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INFRIGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 210, DO CPP - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - REJEITADA - DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - DEVIDAMENTE COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
- DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO PERÍODO NOTURNO - IMPROVIDO - COMPROVADO A OCORRÊNCIA DA MAJORANTE - LOCALIDADE INTERIORANA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DE MULTA DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DAS PRELIMINARES
1.1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INFRIGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 210, DO CPP:
Não merece prosperar a alegação, haja vista que a suposta nulidade ocorrera a quando do Inquérito Policial, sendo que em Juízo, fora obedecida a disposição do art. 210, do CPP, tendo as testemunhas sido ouvidas separadamente e sob o manto do contraditório e da ampla defesa, logo, de forma alguma restou caracterizado qualquer prejuízo à defesa do apelante capaz de anular a instrução.

Destarte, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP),
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO:
De igual modo, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do recorrente, pois, em que pese a defensora dativa tenha restado ausente na audiência de instrução e julgamento, na mesma oportunidade o Juízo
a quo
nomeou novo defensor dativo (fl. 35), o qual inclusive subscreve o presente recurso de apelação, logo, aquele Juízo garantiu ao recorrente a sua ampla defesa.

Nessa esteira de raciocínio, de igual modo, não havendo prejuízo à defesa do recorrente, não há o que se falar em nulidade, pelo que,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
1.3 - DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:
É improcedente o pleito do recorrente, haja vista a jurisprudência pátria ser assente no sentido de que o pleito pelo arbitramento dos honorários advocatícios deve ser direcionado ao Juízo de origem.

Insta salientar que esta 3ª Turma de Direito Penal, já decidiu à unanimidade de votos no mesmo sentido, vide os Acórdãos n.º 193.367 e n.º 198.192.

Destacando-se ainda que, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a atuação de defensor dativo no presente processo (fls. 15 e 35), não consta na sentença vergastada qualquer condenação do Estado ao pagamento de honorários aos defensores dativos nomeados nos autos.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que tal matéria deveria ter sido atacada por meio de recurso após a prolação da sentença, para que fosse sanada tal omissão pelo Juízo, destarte, condenar o Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa em sede de apelação, configuraria cristalina supressão de instância, pelo que,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
2 - MÉRITO
2.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
São improcedentes os pleitos absolutório e desclassificatório. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 23 - Autos Apensos, bem como pelo Auto de Entrega de fl. 24.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima na fase inquisitiva, de que por volta das 20:30h estava recolhido em sua casa, quando escutou o barulho do portão, e ao averiguar o que estava ocorrendo, percebeu o recorrente se evadindo de sua casa com a sua motocicleta, não conseguindo impedir a fuga do apelante. Todavia em seguida seguiu o caminho percorrido pelo réu e percebeu o local onde este havia escondido a motocicleta furtada, pelo que acionou a polícia militar. Os policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante do recorrente, em Juízo ratificaram a versão da vítima, afirmando que foram acionados via telefone interativo, e foram até o local apontado pela vítima, e encontraram a motocicleta, e levaram cerca de vinte minutos para encontrar o recorrente, tendo a vítima o reconhecido como o autor do furto.

Não há o que se falar em crime tentado, quando no presente caso restou devidamente comprovada a inversão da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo.

Insta salientar que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, ainda que neste caso tenha sido prestada apenas em fase policial, máxime em razão de estar alinhada às demais provas dos autos, bem como em razão de a versão da vítima ter sido corroborada pelas narrativa das testemunhas de acusação em Juízo.
2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO PERÍODO NOTURNO:
Não há o que se falar em afastamento da majorante relativa ao repouso noturno, pois nos autos restou devidamente comprovado que o delito ocorrera pela parte da noite, por volta das 20:30h, momento de menor vigilância sobre o bem, máxime por se tratar de localidade interiorana (São Felix do Xingú), onde, via de regra as pessoas se recolhem para suas casas cedo da noite, como no presente caso, em que a vítima já havia se recolhido em sua casa, quando escutou o barulho do portão se abrindo, e então percebeu o recorrente levando sua motocicleta, inclusive não conseguiu impedir o recorrente de levar seu bem, restando perfeitamente configurada a majorante, estando a presente hipótese amparada pela jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, destaca-se que esta 3ª Turma de Direito Penal, já decidiu à unanimidade de votos no mesmo sentido, conforme se verifica no Acórdão nº. 195.692.
2.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo
mantida negativa a valoração do vetor conduta social, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena em razão de ser o crime praticado em repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), motivo pelo qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (meses) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de
02 (dois) anos e 08 (meses) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, destarte, mantendo-se incólume a pena definitiva de reclusão fixada pelo Juízo de origem, todavia reduzindo-se a pena de multa, haja vista esta acompanhar todo o processo dosimétrico, tendo o Juízo se equivocado ao proceder o cálculo, fixando-a por fim em 40 (quarenta) dias-multa, quando em verdade a pena final de multa é a de 13 (treze) dias-multa, conforme a análise supra.

Mantém o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, qual seja, o
semiaberto
, haja vista o Juízo de origem o ter fixado com base no art. 33, §3º, do CPB, considerando-se a valoração negativa do vetor conduta social, ante a recalcitrância delitiva do recorrente em crimes contra o patrimônio na sociedade em que vive, já sendo conhecido pela polícia militar.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reduzir a pena de multa do apelante, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena de multa do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 16 de dezembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010676-22.2016.8.14.0053
APELANTE:
MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155, §1º, do CPB, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) no dia 24/11/2016, por volta das 20h30min, na Avenida Ceará, n. 3208, bairro Mundial, nesta cidade, o denunciado
subtraiu para si coisa alheia móvel
, consistente em uma motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI, placa NSX 5927, chassi 9C2KC16770BR324365, de cor vermelha, da vítima Fernando Vasconcelos Daniel.

Conforme apurado, a vítima estava em sua residência quando escutou o barulho do portão de sua casa e, ao sair, avistou o denunciado correndo e empurrando sua motocicleta. (...)¿
(sic)

A denúncia fora recebida em 16/02/2017. (fls. 10/10-v)

Às fls. 34/35, fora decretada a revelia de
MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA
.

Às fls. 82/84, consta a sentença condenatória.

Inconformado,
MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA
interpôs recurso de Apelação (fl. 89), com razões recursais às fls. 90/95.

Preliminarmente, alega nulidade no depoimento dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, em razão destes não terem sido ouvidos individualmente a quando do inquérito policial em dissonância ao disposto no art. 210, do CPP, fato este alegado em alegações finais, e não enfrentado pelo Juízo de origem, pelo que requer a anulação do processo.

Alega ainda necessidade de anulação do processo, haja vista a falta de intimação pessoal da advogada dativa nomeada à fl. 20, para a audiência de instrução e julgamento, o que ofendeu o contraditório e a ampla defesa, prejudicando a busca da verdade material, haja vista ter nomeado novo defensor o qual sequer conhecia os fatos discutidos nos autos.

Alega ainda de forma preliminar, a necessidade de fixação de honorários aos defensores dativos nomeados pelo Juízo para atuarem no feito.

No mérito, aduz que inexistem provas nos autos capazes de subsidiar o édito condenatório do apelante, pelo que, requer a absolvição deste.

Assevera que o delito deve ser desclassificado para a modalidade tentada, haja vista o apelante em momento algum ter tido a posse da
res furtiva
.

Afirma que a dosimetria da pena deve ser reformada, ante a ausência de fundamentação idônea para afastar a pena-base no mínimo legal. Devendo ainda ser afastada a majorante referente ao repouso noturno, pois o delito ocorreu por volta das 20h, bem como, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Às fls. 104/110,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 114)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que sejam arbitrados os honorários advocatícios aos defensores dativos que atuaram no feito. (fls. 118/124-v)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INFRIGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 210, DO CPP

Preliminarmente, alega nulidade no depoimento dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, em razão destes não terem sido ouvidos individualmente a quando do inquérito policial em dissonância ao disposto no art. 210, do CPP, fato este alegado em alegações finais, e não enfrentado pelo Juízo de origem, pelo que requer a anulação do processo.

Não merece prosperar a alegação, haja vista que a suposta nulidade ocorrera a quando do Inquérito Policial, sendo que em Juízo, fora obedecida a disposição do art. 210, do CPP, tendo as testemunhas sido ouvidas separadamente e sob o manto do contraditório e da ampla defesa, logo, de forma alguma restou caracterizado qualquer prejuízo à defesa do apelante capaz de anular a instrução.

Destarte, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP),
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
DA NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Alega ainda necessidade de anulação do processo, haja vista a falta de intimação pessoal da advogada dativa nomeada à fl. 20, para a audiência de instrução e julgamento, o que ofendeu o contraditório e a ampla defesa, prejudicando a busca da verdade material, haja vista ter nomeado novo defensor o qual sequer conhecia os fatos discutidos nos autos.

De igual modo, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do recorrente, pois, em que pese a defensora dativa tenha restado ausente na audiência de instrução e julgamento, na mesma oportunidade o Juízo
a quo
nomeou novo defensor dativo (fl. 35), o qual inclusive subscreve o presente recurso de apelação, logo, aquele Juízo garantiu ao recorrente a sua ampla defesa.

Nessa esteira de raciocínio, de igual modo, não havendo prejuízo à defesa do recorrente, não há o que se falar em nulidade, pelo que,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Alega ainda de forma preliminar, a necessidade de fixação de honorários aos defensores dativos nomeados pelo Juízo para atuarem no feito.

É improcedente o pleito do recorrente, haja vista a jurisprudência pátria ser assente no sentido de que o pleito pelo arbitramento dos honorários advocatícios deve ser direcionado ao Juízo de origem, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO CRIME. DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. RESPEITO AOS VALORES MÍNIMOS.
ARBITRAMENTO PELO MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DO MM JUÍZO DE ORIGEM.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL REGULAR. DECISÃO VERGASTADA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 8000380-20.2015.8.05.0106, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. -
O pedido do defensor dativo de concessão de honorários advocatícios deve ser aventado inicialmente no juízo de origem
. (...)
(TJ-MG - APR: 10554150004857001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 28/11/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2017) (grifo nosso)
RECURSO INOMINADO. DEFENSOR DATIVO. AÇÃO EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE EM VALORES ORIUNDOS DA TABELA DA OAB.
AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
INOVAÇÃO RECURSAL PARA QUE HAJA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005501861, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 30/10/2015) (grifo nosso)

Insta salientar que esta 3ª Turma de Direito Penal, já decidiu à unanimidade de votos no mesmo sentido, vide os Acórdãos n.º 193.367 e n.º 198.192.

Destacando-se ainda que, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a atuação de defensor dativo no presente processo (fls. 15 e 35), não consta na sentença vergastada qualquer condenação do Estado ao pagamento de honorários aos defensores dativos nomeados nos autos.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que tal matéria deveria ter sido atacada por meio de recurso após a prolação da sentença, para que fosse sanada tal omissão pelo Juízo, destarte, condenar o Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa em sede de apelação, configuraria cristalina supressão de instância.

Ante ao exposto,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.

Analisadas as questões preliminares, e à mingua de outras a serem analisadas, passo a apreciar o mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

São improcedentes os pleitos absolutório e desclassificatório, quando as provas dos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade do delito de furto majorado pelo repouso noturno consumado.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 23 - Autos Apensos, bem como pelo Auto de Entrega de fl. 24.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa da vítima na fase inquisitiva, de que por volta das 20:30h estava recolhido em sua casa, quando escutou o barulho do portão, e ao averiguar o que estava ocorrendo, percebeu o recorrente se evadindo de sua casa com a sua motocicleta, não conseguindo impedir a fuga do apelante. Todavia em seguida seguiu o caminho percorrido pelo réu e percebeu o local onde este havia escondido a motocicleta furtada, pelo que acionou a polícia militar. Os policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante do recorrente, em Juízo ratificaram a versão da vítima, afirmando que foram acionados via telefone interativo, e foram até o local apontado pela vítima, e encontraram a motocicleta, e levaram cerca de vinte minutos para encontrar o recorrente, tendo a vítima o reconhecido como o autor do furto.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da vítima na fase inquisitiva e das testemunhas de acusação em Juízo:
FERNANDO VASCONCELOS DANIEL - DECLARAÇÕES EM FASE INQUISITIVA (fl. 10 - Autos Apensos):
(...) estava em sua residência quando ouviu o barulho de alguém batendo o portão de sua casa e que ao sair pra ver o que estava acontecendo avistou o nacional conhecido como BODO correndo e empurrando sua moto; QUE, declarante não conseguiu impedir a fuga de BODO, portanto conseguiu ver onde BODO teria escondido o veículo; QUE, o declarante acionou a policia militar, os quais encontraram o veículo; QUE, ao chegar na delegacia tomou conhecimento que BODO se chama MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA. (...) (DECLARAÇÕES DA VITIMA).
SGT PM NARDINO MACEDO GONÇALVES DE MOURA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 36):
Que no dia dos fatos estava no comando da viatura e a vítima ligou para o telefone interativo da polícia militar informando que havia sido furtada, e que havia seguido o criminoso, e sabia onde sua motocicleta furtada estava; que ao chegarem ao local estava escuro e a motocicleta estava no quintal; que a vítima foi quem apontou onde estava a motocicleta, que o local era uma casa, mas não havia energia; que quando chegaram no local ainda ouviram barulho, mas como estava tudo escuro não viram quem era; que realizaram um cerco, e depois de vinte minutos conseguiram capturar o réu e o encaminharam para a delegacia; que no momento da prisão o réu confessou que havia sido ele o autor do furto; que a guarnição efetuou a prisão, e encaminhou o réu, a motocicleta e a vítima para a delegacia; que o réu não estava armado; (...) que o dono da motocicleta disse que apenas o réu havia furtado a motocicleta (...)
SGT PM GENIVAL LOPES DA SILVA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 36):
(...) QUE, no dia 24/11/2016 por volta das 20h40min estava de serviço realizando policiamento ostensivo em companhia do SGT/PM NARDINO quando recebeu a denuncia de que havia sido furtado o veiculo MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA NSX 5927, CHASSI 9C2KC16770BR324365, COR VERMELHA em frente da residência do Sr. FERNANDO VASCONCELOS DANIEL; QUE, a guarnição ao realizar diligencias encontrou o veiculo no quintal de uma residência, localizada na Av. Para, ocasião que a viatura se aproximou do local, homens desconhecidos conseguiram fugir; QUE, passado algum tempo recebeu uma ligação informando que o autor do furto estaria escondido próximo a residência aonde estava a motocicleta; QUE, ao retornar no local foi realizado o cerco policial, onde foi identificado o nacional MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA como autor do furto; QUE, foi dado de voz de prisão à MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA; que tinha conhecimento de que o réu já havia se envolvido em outras ocorrências policiais.

Não há o que se falar em crime tentado, quando no presente caso restou devidamente comprovada a inversão da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo.

Insta salientar que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, ainda que neste caso tenha sido prestada apenas em fase policial, máxime em razão de estar alinhada às demais provas dos autos, bem como em razão de a versão da vítima ter sido corroborada pelas narrativa das testemunhas de acusação em Juízo.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO PERÍODO NOTURNO

Não há o que se falar em afastamento da majorante relativa ao repouso noturno, pois nos autos restou devidamente comprovado que o delito ocorrera pela parte da noite, por volta das 20:30h, momento de menor vigilância sobre o bem, máxime por se tratar de localidade interiorana (São Felix do Xingú), onde, via de regra as pessoas se recolhem para suas casas cedo da noite, como no presente caso, em que a vítima já havia se recolhido em sua casa, quando escutou o barulho do portão se abrindo, e então percebeu o recorrente levando sua motocicleta, inclusive não conseguiu impedir o recorrente de levar seu bem, restando perfeitamente configurada a majorante, estando a presente hipótese amparada pela jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. FURTO. OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CARACTERIZAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. VEÍCULO ESTACIONADO. IRRELEVÂNCIA. MENOR VISIBILIDADE.
(...)
3.
A causa de aumento do repouso noturno não se relaciona exclusivamente com o descanso da vítima, e sim com a diminuição da visibilidade e consequente redução da segurança, seja por parte da vítima quanto de terceiros
.
4. Este Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal
é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos
, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública" (HC 162.305/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 21/06/2010).
5. Incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo e da causa de aumento de pena do repouso noturno, que são compatíveis, nos termos da jurisprudência desta Corte.
6. Recurso provido.
(REsp 1738084/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

Por fim, destaca-se que esta 3ª Turma de Direito Penal, já decidiu à unanimidade de votos no mesmo sentido, conforme se verifica no Acórdão nº. 195.692.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifico que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente tão somente o vetor judicial referente à conduta social do recorrente.

O Juízo de origem assim valorou o vetor conduta social:
¿A conduta social não é boa, já que sobre ele recai a suspeita de outros delitos de mesma natureza¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista esta se sustentar em dados concretos dos autos, pois uma das testemunhas de acusação afirmou em Juízo que o recorrente já é conhecido da polícia de outras diligências policiais, o que se confirma pela Certidão Judicial Criminal Positiva de fls. 27/28, com outra condenação por crime de mesma natureza, tudo isso demonstra que o apelante apresenta comportamento desvirtuado na sociedade em que vive.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo
mantida negativa a valoração do vetor conduta social, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena em razão de ser o crime praticado em repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), motivo pelo qual aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (meses) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de
02 (dois) anos e 08 (meses) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, destarte, mantendo-se incólume a pena definitiva de reclusão fixada pelo Juízo de origem, todavia reduzindo-se a pena de multa, haja vista esta acompanhar todo o processo dosimétrico, tendo o Juízo se equivocado ao proceder o cálculo, fixando-a por fim em 40 (quarenta) dias-multa, quando em verdade a pena final de multa é a de 13 (treze) dias-multa, conforme a análise supra.

Mantém o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, qual seja, o
semiaberto
, haja vista o Juízo de origem o ter fixado com base no art. 33, §3º, do CPB, considerando-se a valoração negativa do vetor conduta social, ante a recalcitrância delitiva do recorrente em crimes contra o patrimônio na sociedade em que vive, já sendo conhecido pela polícia militar.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena definitiva de multa do recorrente para o patamar de
13 (treze) dias-multa
,
sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença ora fustigada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de dezembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator